Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709941-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELMA ARAUJO MENEZES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID56903159), interposto pelo DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de GISELMA ARAUJO MENEZES e OUTRO ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n. 0714557-22.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação dos Executados, ora Agravantes, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do devido valor do crédito exequendo. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por este Relator na decisão de 56950475. Os Agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 57166631), rebatem os argumentos lançados nas razões recursais, ainda, formula o seguinte pedido: “requer-se a reconsideração da Decisão de ID 56950475 para que o efeito suspensivo atinja apenas e tão somente a parcela controvertida dos autos, de modo a permitir a expedição de RPV da parcela incontroversa.” (grifos nossos). Com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIMEM-SE os AGRAVANTES, para, querendo, manifestarem-se sobre o pedido da parte Agravada, no prazo de 10 (dez) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2024 20:45:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador